Tribunal: TJDFT
Processo: 0701134-04.2018.8.07.0007
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-07-01
Data de publicação: 2020-07-16

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. EXTINÇÃO DO PROCESSO. ULTIMAÇÃO DE DILIGÊNCIAS. EMPENHO DO JUÍZO. VÍCIOS INEXISTENTES.

1. Não se pode atribuir a este Poder Judiciário o insucesso da parte autora em obter a angularização da relação processual, tampouco a frustração do seu anseio de cumprimento da busca e apreensão do veículo indicado na exordial, ante a constatação de efetivo empenho do Juízo ordinário em ultimar diligências em diversos endereços indicados pelo autor, em obediência ao art. 2o, do CPC/2015.

2. Os embargos de declaração, conforme reiterada jurisprudência desta Corte e do colendo Superior Tribunal de Justiça, não se prestam à rediscussão do mérito da causa, uma vez que, na dicção do art. 1.022 do Código de Processo Civil, destinam-se a suprir omissão, afastar obscuridade ou eliminar contradição existente no julgado. Ausentes tais vícios, não merecem acolhida os embargos.
3. Recurso não provido.